Tribunal: CARF
Processo: 18470.730260/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
Descrição dos Fatos. Procedimentos de Fiscalização. Atendimentos de Intimações Fiscais.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilita o exercício de sua defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. LEGITIMIDADE.
O lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Pis/Pasep e COFINS, neste processo, são reflexos/decorrentes da fiscalização do IRPJ, da mesma irregularidade (omissão de receitas) apurada no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Assim sendo, por possuírem os mesmos fundamentos fáticos, a decisão prolatada com relação ao Auto de Infração do IRPJ faz coisa julgada em relação aos decorrentes, no mesmo grau de jurisdição administrativa, em vista da íntima relação de causa e efeito.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730260/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.059 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
B.M. RIO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
Descrição dos Fatos. Procedimentos de Fiscalização. Atendimentos de
Intimações Fiscais.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilita o exercício de sua
defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. LEGITIMIDADE.
O lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
Contribuição para o Pis/Pasep e COFINS, neste processo, são
reflexos/decorrentes da fiscalização do IRPJ, da mesma irregularidade
(omissão de receitas) apurada no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Assim
sendo, por possuírem os mesmos fundamentos fáticos, a decisão prolatada com
relação ao Auto de Infração do IRPJ faz coisa julgada em relação aos
decorrentes, no mesmo grau de jurisdição administrativa, em vista da íntima
relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730260/2012-84
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade dos autos de infração e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Por bem sintetizar o caso dos autos, transcrevo o relatório da decisão de piso, nos
termos do Acórdão de no 12-52.553 proferido pela 15a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 06 de
fevereiro de 2013:
Relatório
Trata-se de Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda, referente ao ano-calendário de
2009, uma vez que o contribuinte apesar de regularmente intimado a
comprovar mediante documentação hábil, idônea e coincidente em datas e
valores, a origem de cada um dos depósitos/créditos efetuados na conta
corrente 656762/100.000 do Banco Itaú, bem como informar se estes foram
oferecidos à tributação, não atendeu as intimações, sendo assim lançados os
tributos abaixo:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

2. O Termo de Verificação Fiscal, fls. 169/171, em síntese, descreve:
2.1. O contribuinte foi intimado e reintimado, através dos Termos 001 e 002, a
apresentar, dentre outros, os extratos bancários de contas correntes, contas de
poupança e fundos de investimentos mantidos junto a Instituições Financeiras
no Brasil e no Exterior, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009.
2.2. Em 14/03/2012, o Sócio-gerente da fiscalizada compareceu à repartição e
espontaneamente apresentou os extratos bancários da conta corrente
656762/100.000, do Banco Itaú.
2.3. De posse dos extratos apresentados, a Fiscalização elaborou planilha
contendo a individualização de cada um dos depósitos/créditos efetuados na
conta corrente 656762/100.000, do Banco Itaú e indicando o total mensal dos
depósitos/créditos efetuados na citada conta corrente, planilha esta que foi
entregue ao contribuinte anexa ao Termo 008, que intimou o mesmo a:
comprovar, mediante documentação hábil, idônea e coincidente em datas e
valores, a origem de cada um dos depósitos/créditos efetuados na citada conta;
apresentar Livro Caixa e/ou Diário; informar se os créditos/depósitos em
questão foram oferecidos à tributação; apresentar notas fiscais de entrada e
saída e contratos de consignação, para fins de apuração da receita bruta, no
caso de esta ser originada da venda de veículos usados e/ou de vendas em
consignação.
2.4. Diante da não apresentação de qualquer resposta, o fiscalizado foi
reintimado, na data de 10/09/2009, através do Termo 009.
2.5. Diante da não apresentação de qualquer resposta aos Termos 008 e 009,
foi constituído o crédito tributário com relação aos depósitos/créditos de
origem não comprovada, conforme Auto de infração, demonstrativos e
planilhas acostados ao presente processo, com base no artigo 42 da Lei
9.430/96 e demais dispositivos legais citados.
2.6. A Receita Omitida já havia sido então apurada, conforme planilha
encaminhada ao contribuinte em anexo ao Termo 008, indicando os valores
consolidados, mês a mês, em conformidade com o parágrafo 1° do artigo 42 da
Lei 9.430/96 e demais dispositivos legais citados.
2.7. Tendo em vista a não apresentação da escrituração por parte do
contribuinte, o IRPJ devido foi determinado com base no Lucro Arbitrado,
conforme estipulado no parágrafo único do artigo 45 e inciso III do artigo 47,
ambos da lei 8.981/95.
2.8. Os valores devidos para o IRPJ e CSLL foram apurados trimestralmente,
conforme disposto nos artigos 1° da Lei 9.430/96; 57 da Lei 8.981/95 e 3° da
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

IN SRF 390/04, tendo sido detalhados nos Demonstrativos de Apuração
constantes do Auto de infração.
2.9. Os valores devidos para o PIS/PASEP e COFINS foram apurados
mensalmente, conforme disposto no artigo 3° da Lei 9.715/99; arts. 2° e 3° da
Lei 9.718/98; e artigo 2° da lei Complementar 70/91, e pelo regime cumulativo,
nos termos do artigo 8° da Lei 10.637/02 e art. 10 da Lei 10833/03.
Da Impugnação
3. Inconformada, a Impugnante, que tomou ciência do lançamento em
10/10/2012, fls. 173, apresentou impugnação, fls. 221/235, em 09/11/2012, na
qual, em síntese, argumenta:
3.1. Apresentou os extratos bancários à fiscalização, a partir dos quais foram
levantadas as receitas conhecidas, conforme aduz o Fiscal Autuante.
3.2. Leigo na especialidade Direito Tributário, cipoal de filigranas jurídicas no
âmbito do ordenamento pátrio, desconhecendo poder optar por tributação mais
benigna – lucro presumido, real ou pelo próprio imposto único (simples), foi
obrigado a não responder literalmente àquela intimação.
3.3. Há na legislação do Imposto de Renda uma norma que fecha toda esta
questão: “A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais”. (Art 9°, § 1°, do Decreto 1 598/77).
3.4. Indução ao contribuinte ao erro, por pressão psicológica, também fulmina
o lançamento tributário em lide.
3.5. Impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 75%, aplicada no
auto de infração em lide, por ter caráter confiscatório e, portanto, malferir o
disposto no inciso IV, do artigo 150 da Lei Maior
3.6. Aplicar a taxa SELIC é ilegal.
3.7. Não foram suficientes os documentos solicitados pelo agente fiscalizador,
através de termo de intimação, para que pudesse fazer uma análise técnica
contábil completa para efetiva determinação da possível omissão de receita,
destacando receita/faturamento dos demais créditos não conhecidos.
3.8. O prazo que a autoridade fiscal concedeu para reunir e ou reconstituir
uma documentação de um ano de escrituração contábil, com um volume diário
expressivo de documentos, foi insuficiente.
3.9. A pressão psicológica do fiscal pelo encerramento determinou ao autuado
a não atentar aos prazos fornecidos.
3.10. Existem créditos bancários (depósito em dinheiro) que eram empréstimos
de mútuo solicitados a terceiros para a sobrevivência da empresa e outros
eram antecipações para aquisição de veículos encomendados por clientes/terceiros.
3.11. Poderia o fiscal ter apurado se as transferências bancárias e os depósitos
em dinheiro efetuados, transferência entre contas dos sócios, eram para
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

suporte e cobertura de saldo insuficiente em outra conta da própria empresa,
ou até uma simples transferência de instituição.
3.12. Os créditos bancários (ordem bancária) configurados nos extratos e no
relatório levantado pelo fiscal, eram créditos provenientes da relação
comercial com seus clientes, valores esses, por analogia, pertencentes a
terceiros, embora transitoriamente passados pela conta corrente da empresa,
que não quer dizer que configurem omissão de receita.
3.13. Não obstante todo o respeito que merecem as autoridades que
funcionaram no processo, e opinaram pelo pedido postulado, da leitura atenta
e judiciosa das normas legais que lastreiam o seu entendimento, forçoso é
reconhecer ter havido excesso de zelo, uma vez que, como é pacífico na
doutrina e na jurisprudência, muito mais importante do que a letra fria da Lei é
o seu espírito, ou seja, o alcance dos reais e sociais objetivos da norma legal
aplicada.
3.14. Trata-se de empresa de reputação ilibada, com um princípio de vida fiscal
correta.
3.15. Confia no provimento da impugnação e protesta pela reabertura da
Fiscalização e por todo o gênero de prova em direito permitido, e a juntada de
novos documentos.
4. É o relatório.

DA DECISÃO DE PISO
O órgão julgador de primeira instância manteve integralmente a autuação. Eis
suas ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A existência de depósitos bancários cuja origem não venha a ser comprovada
pelo titular da conta, mediante documentação hábil e idônea, após regular
intimação, autoriza a presunção de omissão de receitas (art. 42 da Lei no
9.430/1996). O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da
prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada como receita omitida.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Correta a aplicação da multa de oficio de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, nos casos de falta de pagamento de tributo devido ou
declaração inexata. Ao julgador administrativo não cabe conhecer da alegação
de confisco.
JUROS DE MORA
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

É procedente a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC, por
expressa determinação legal.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 02 de julho de 2014 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário, protocolado em 01 de agosto de 2014, no qual, em essência,
repete os argumentos trazidos na Impugnação, apenas com uma roupagem um pouco diferente,
como destacamos a seguir:
- que seria muito difícil reunir a os documentos e reconstituir a escrituração
contábil de um ano em três meses; que sem essa regularização contábil não há como apresentar a
origem dos créditos bancários;
- questiona os procedimentos legais de fiscalização, que eventuais divergências
nas informações dos contribuintes deveriam ser objeto de comunicado para as regularizações;
- que depósitos bancários, por si só, não podem servir de base à presunção legal
de omissão de receitas, havendo necessidade de o fisco apresentar provas evidentes de
auferimento de renda; que antes da legislação atual era assim;
- que, após extensa explanação, alega que o art.42 da Lei no 9.430 de 1996 não
está compatível com o art.5o da Lei Complementar 105/2001, que seria uma verdadeira
antinomia, onde conclui que “...é possível constatar a revogação tácita do citado artigo 42 da Lei
9.430/96 pelo §4o do artigo art.5o da Lei Complementar 105/2001.”
Dedicando esparsas linhas ao mérito da autuação, alegou que não teve prazo
suficiente para a apresentação da origem dos créditos bancários, que o auto de infração seria
impagável, que “....trabalha com a venda consignada e que tais existem valores que são recursos
de terceiros, transitados na conta corrente da Recorrente como antecipação.”
Ainda, que a cobrança da multa de ofício de 75% violenta a Constituição Federal
(confisco) e que a orientação de sua cobrança está pacificada na Súmula CARF de no 14.
Eis o relato final:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Conforme adiante se mostrará, soa despropositado as alegações de eventual
violação ao que dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235/72, não havendo que se falar em nulidade
quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
Ainda, não houve qualquer limitação ao direito de defesa da Recorrente. O
cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por parte da
autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou fatos que,
notoriamente, impossibilita o exercício de sua defesa, algo que não ocorreu nos autos.
Como relatoriado, insurge-se a contribuinte com argumentações tendentes a
descaracterizar a tributação com base nos depósitos bancários, com alegações do tipo,
ilegalidade do lançamento tributário efetuado com base exclusivamente em extratos bancários,
presunção de fato gerador de imposto de renda e contribuições sociais, que havia recursos
creditados que eram provenientes de terceiros, em função de sua atividade comercial e que, em
suma, deveria o Fisco agir nos moldes do art.6o da Lei 8.021/90, ou seja, evidenciar o nexo
causal entre os depósitos bancários e eventuais sinais exteriores de riqueza.
Apreciando-se o arguido, impõe-se, desde já, bem caracterizar a existência de
duas realidades distintas no que se refere ao uso da movimentação financeira como base para a
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

caracterização da omissão de receitas. Tais realidades têm como delimitadores os arts. 6o, § 5o,
da Lei no 8.021/1990 (parágrafo este revogado pela Lei 9.430/96) e o art.42, da Lei no
9.430/1996:
Lei no 8.021/1990
“Art. 6o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(.........)
§ 5o - O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.”[revogado]
Lei no 9.430/1996
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
O que vem a distinguir uma realidade da outra, portanto, é que a partir de
01/01/1997 – data esta a partir da qual a Lei no 9.430 tornou-se eficaz --, a existência de
depósitos não escriturados ou de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de
presunção de omissão de receitas, que veio a se juntar ao elenco já existente; com isso, atenuou-
se a carga probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de depósitos
bancários não escriturados ou de origem não comprovada, para satisfazer o onus probandi a seu
cargo. Antes, tal previsão inexistia, e com isso o fisco necessitava, nos estritos termos do art. 6o,
caput e § 5o, da Lei no 8.021/1990, não apenas constatar a existência dos depósitos, mas
estabelecer uma conexão, um nexo causal, entre tais depósitos e alguma exteriorização de
riqueza e/ou operação concreta do sujeito passivo, que pudesse dar ensejo à omissão de receitas.
Ainda assim, é de se perceber que o que aproxima ambas as realidades é a
circunstância de que as mesmas conformam-se como presunções legais; o que as distingue,
entretanto, é o fato de que as duas presunções legais atribuem diferenciados ônus, em termos de
provas, à autoridade fiscal. Tem-se, de um lado, uma presunção mais sumária -- a do art. 42 da
Lei no 9.430/1996 --, que atribui ao fisco a simples evidenciação da existência de depósitos
bancários não escriturados ou de origem não comprovada, e, de outro lado, uma presunção de
evidenciação menos célere, -- a do art. 6o da Lei no 8.021/1990 --, que determinava ao fisco, não
apenas a obrigação de constatar a existência dos depósitos bancários, mas, também, ao
estabelecimento de um nexo de causalidade entre tais depósitos e fatos concretos ensejadores do
ilícito. À evidência, esta segunda hipótese, ao mesmo tempo que se afasta das feições de uma
presunção típica, se aproxima mais de uma comprovação material de omissão de receitas;
É de se ressaltar que as presunções estão, de há muito, incorporadas à nossa
ordem jurídica. Por meio delas, estabelece a lei, com base naquilo que se observa na maior parte
dos casos – baseando-se, entretanto, na aplicação de um critério de razoabilidade – que, ocorrida
determinada situação fática, pode-se presumir, até prova em contrário – esta a cargo do
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

contribuinte --, a ocorrência da omissão de receitas. Exemplos de hipóteses de presunção são
incorporadas ao art. 281 do RIR/1999 (desde há muito incluídas na legislação fiscal):
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses:
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.”
A estas hipóteses vieram se juntar aquelas já acima indicadas (arts. 6o da Lei no
8.021/1990 e 42, da Lei no 9.430/1996), o que faz com que as alegações do contribuinte de que
não pode haver tributação a partir de depósitos bancários escriturados destoa da legislação
vigente.
Feitas tais digressões e, evidenciada a absoluta licitude do estabelecimento das
presunções legais, cumpre dizer que, em relação ao ano-calendário de 2009, objeto da ação fiscal
em discussão, as alegações trazidas pelo contribuinte mostram-se despropositadas, visto que, o
simples fato da existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por si só, em
tal ano-calendário, hipótese presuntiva de omissão de receitas, cabendo ao sujeito passivo a
prova em contrário que, conforme dito, não as apresentou.
A legislação do imposto de renda, como vimos, autoriza ao fisco presumir a
omissão de receitas diante da existência de depósitos bancários sem comprovação de origem. É o
que reza o art. 42 da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
(...)”
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

No caso dos autos, a Recorrente, optante pela tributação com base nas regras do
Lucro Presumido, não apresentou escrituração contábil e/ou Livro Caixa, livro este de registro
obrigatório caso não se opte pela contabilidade.
O simples fato da existência de depósitos bancários com origem não
comprovada é, por si só, hipótese presuntiva de omissão de rendimentos, cabendo ao sujeito
passivo a prova em contrário que, no caso dos autos não as apresentou.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
(e não a simples movimentação/transmissão de valores e de créditos de natureza financeira),
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão. A
presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível
de prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito bancário não
configura disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem origem
– e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta provém de rendimentos
então omitidas.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Termo de Intimação
Fiscal no 008 (fls.133/166), com planilha anexa indicativa dos créditos bancários individuais
existentes no ano de 2009, o contribuinte foi intimado, em 15/08/2012, a comprovar, no prazo de
20 (vinte) dias, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em contas de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira ali
indicada. Ainda, solicitou-se a apresentação do Livro Caixa e/ou Diário.
E, considerando a atividade comercial da Contribuinte, a Fiscalização destacou:

Tendo em vista o não atendimento da intimação, a Contribuinte foi reintimada em
05/09/2012, conforme Termo de Intimação Fiscal no 009 (fls.167/168) para apresentação dos
elementos/esclarecimentos solicitados na intimação anterior. E, como nada apresentou, foi feito
o lançamento de ofício tendo como enquadramento legal o art.42 da Lei no 9.430 de 1996.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

E, tendo em vista que a Contribuinte não apresentou Livro Caixa e/ou Livro
Diário, sem qualquer justificativa ou, até mesmo uma solicitação de prazo para uma eventual
regularização de seus registros, não restou alternativa que não fosse o arbitramento de lucro
relativo ao ano calendário de 2009.
Neste sentido, a Recorrente alega que o prazo foi pequeno para apresentação dos
documentos solicitados, que nem em três meses seria possível a regularização da escrituração
contábil.
Estamos aqui diante de uma fiscalização iniciada em 2012 e, em não havendo
comunicação legal de extravio de documentos e/ou de livros, pode-se concluir que, a Recorrente
não detinha os registros contábeis pertinentes e nem, alternativamente, os registros em Livro
Caixa naquele ano de 2009.
A Contribuinte não apresentou os documentos e livros durante a ação fiscal, nem
na sua impugnação e nem no recurso voluntário, de forma que prazos para tal foram mais do que
suficiente.
No caso em questão, a autoridade lançadora fez aquilo que o artigo 42 da Lei no
9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade: constatada a manutenção de conta(s) bancária(s)
com expressiva movimentação financeira em comparação à receita declarada, intimou o
contribuinte a manifestar-se quanto a cada um dos depósitos efetuado na referida conta e a juntar
a documentação que comprovasse a origem de tais ingressos.
A Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos, deve ser a esta a que se
refere a Recorrente, estabelecia a ilegitimidade dos lançamentos de imposto de renda arbitrado
com base apenas em extratos e depósitos bancários:
“É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários”.
Trata-se de juízo firmado com base na legislação então vigente (década de 80 do
século passado), consolidando entendimento jurisprudencial coevo.
Na esteira da Súmula, o Decreto-lei no 2.471/88 determinou o cancelamento dos
débitos para com a Fazenda Nacional, originários de cobrança do imposto de renda, arbitrado
com base exclusivamente em valores de extratos ou comprovantes de depósitos bancários.
A sistemática de lançamento com base em valores de depósitos bancários de
origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, já
mereceu a apreciação do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme se depreende
dos seguintes julgados:
IRPF – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – LANÇAMENTO COM BASE EM
VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – ARTIGO 42 DA LEI No
9.430, DE 1996 – Caracteriza como omissão de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação às quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

a origem dos recursos utilizados nessas operações”.(Ac. 1o CC 104-18307,
sessão de 19/09/2001)
IRPJ/... /DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Caracterizam omissão de receita os
valores creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42 da Lei 9.430/96)”
(Ac. 1o CC 108-06889 – Sessão de 19/03/2002).
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
Provando o fisco que a recorrente, a despeito de declarar-se sem movimento,
exercera atividades, através de sua movimentação bancária e, não logrando a
mesma demonstrar a origem dos referidos recursos, a despeito de intimada
para tal, os correspondentes valores constituem receitas omitidas” (1o CC, 3a
Câmara, acórdão 103-20318 de 07/06/00, relator: Márcio Machado Caldeira).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. Por disposição legal,
caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBANDI A CARGO DO CONTRIBUINTE. A
comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei
no 9.430, de 1996, deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada
(depósito a depósito), por via de documentação hábil e idônea.
(CARF/Acórdão no 1401-003,277, de 20/03/2019)
Completamente despropositada uma outra alegação, agora de eventual antinomia
entre as leis citadas no recurso voluntário. Ora, a Lei Complementar 105/2001 permitiu à
autoridade fiscal o acesso à informações bancárias dos contribuintes fornecidos diretamente
pelos bancos sem prévia autorização judicial, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), ao passo que o art.42 da Lei no 9.430 de 1996 requer que os contribuintes
esclareçam a natureza dos créditos bancários com documentação hábil e idônea, caso contrário
os referidos créditos serão tratados como receitas omitidas, ou seja, uma presunção legal que já
está aí no cenário jurídico há mais de vinte anos.
A Recorrente, desde que foi cientificada do lançamento de IRPJ em 10 de outubro
de 2012 e até mesmo antes de estar sob procedimento fiscal, poderia ter providenciado os
documentos pertinentes à origem dos créditos bancários de apenas uma conta corrente de sua
titularidade, mas não o fez.
Se não consegue a devida explicação, como pode justificar as receitas que
declarou em sua DIPJ do ano calendário de 1999?
Conforme relação individualizada dos créditos bancários, detalhado no Termo de
Intimação Fiscal no 008, foi apurado no 1o trimestre de 2009 crédito de R$ 1.775.553,79, ao
passo que na DIPJ registrou-se neste trimestre a importância de R$ 37.334,87 e assim foi
constatado nos demais trimestres.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

O total de créditos bancários apontados no ano de 2009 foi de R$ 8.692.049,03,
enquanto que na DIPJ, o total declarado foi da ordem de R$ 108.953,87, sendo que no 4o
trimestre de 2009 apurou-se créditos de R$ 2.683.396,29, enquanto que nada foi declarado de
receita na DIPJ neste trimestre.
Durante a ação fiscal, a contribuinte, regularmente intimada e reintimada, não
trouxe qualquer documento acerca da origem dos créditos bancários, o que deixou a Fiscalização
em uma posição de inércia, sem poder avalizar de maneira adequada a natureza dos créditos
bancários, (afinal, qual o correto tratamento jurídico a ser dado a estes valores?).
A contribuinte, mesmo sendo optante pelo Lucro Presumido, está obrigada da
guarda dos documentos que serviram de base para a escrituração contábil ou, alternativamente,
para o Livro Caixa.
Alternativa não restou que não fosse a obedecer o receituário determinado na
legislação tributária acerca desta matéria, qual seja, a caracterização, por presunção legal, de
receita omitida por conta de créditos bancários sem origem justificada.
Com relação à multa de ofício aplicada, de 75%, a Recorrente invoca seu efeito
confiscatório, proibido pela CF/88, de se dizer que este Colegiado, em função de sua Súmula no
2, lhe falece competência para apreciação de alegações desta natureza:
Súmula CARF n 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Menciona, também, a Súmula de no 14 do extinto CC, mas inaplicável ao caso dos
autos pois a multa de ofício foi aplicada em seu patamar típico, de 75%, e não a de 150%, que
seria a qualificação a que se refere a referida súmula, a qual, atualmente, a Súmula CARF 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.

LANÇAMENTOS DECORRENTES
O lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Pis/Pasep e COFINS, neste processo, são reflexos/decorrentes da
fiscalização do IRPJ, da mesma irregularidade (omissão de receitas) apurada no Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica. Assim sendo, por possuírem os mesmos fundamentos fáticos, a
decisão prolatada com relação ao Auto de Infração do IRPJ faz coisa julgada em relação aos
decorrentes, no mesmo grau de jurisdição administrativa, em vista da íntima relação de causa e
efeito.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730260/2012-84

Conclusão
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade dos autos de infração e, quanto ao
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital